Tribunal: TJDFT
Processo: 0708539-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA.

1. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. No crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. Configura ameaça a menção do réu a agressão anterior, afirmando que o faria novamente.

4. Apelação conhecida e desprovida.